Tribunal: TJPA
Processo: 0005297-21.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005297-21.2019.8.14.0013

APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº. 0005297-21.2019.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCUS VINICIUS KRUGER BECKER

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOR SOB EFEITO DE ALCOOL (ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97).

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal 6 (seis) meses de detenção, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código penal (confissão), na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

DO REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEU MÍNIMO LEGAL.
TESE ACOLHIDA.
A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade aplicada no mínimo legal.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – FIXAÇÃO NO SEU MÍNIMO LEGAL E ABATIMENTO DO VALOR RECOLHIDO À TÍTULO DE PAGAMENTO DE FIANÇA.
TESE ACOLHIDA.
Observo que o Magistrado ao aplicar ao apelante o pagamento de 12 (doze) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, não justificou as razões pelos quais impôs a referida quantia acima do mínimo prevista na lei (art.45, §1º, do CPB), tampouco levou em consideração a situação financeira do réu, como bem destacou o Procurador de Justiça. Violação ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32 Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de novembro de 2023 e término no dia 20 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº. 0005297-21.2019.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCUS VINICIUS KRUGER BECKER

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

Vara Criminal de Capanema/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime aberto
, e à suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de
12 (doze) meses
, tendo convertido a pena privativa de liberdade em
01 (uma) restritiva de direitos
, consistente no
pagamento de prestação pecuniária
.

Antecedentes criminais. (id.14954912)

Na
denúncia
(id.14954914), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/07/2019, por volta das 21h00min, o denunciado ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO, sob efeito de bebida alcoólica, conduzia o veículo de marca FIAT/PALIO, placa JEE-6881/TO em alta velocidade pela Av. João Paulo II, no município de Capanema, quando veio a causar acidente de trânsito, colidindo com outros veículos, resultando dano material.

Depreende-se dos autos que dois veículos, um ONIX

e um CAMINHÃO estavam parados na via púbica, esperando a abertura do sinal, próximo a Delegacia, quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo denunciado.

Nesse momento, policiais que estavam em frente ao prédio da delegacia, avistaram o acidente e deslocaram-se até o local, quando perceberam que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, cambaleando e exalando odor de álcool, razão pela qual, recebeu voz de prisão.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

A Denúncia foi recebida em
26 de dezembro de 2019
. (id.14954916)

Resposta à acusação. (id.14954919)

Teste Etilômetro (bafômetro) (ids.14954910 e 14954912)

A
sentença
foi prolatada em
03 de novembro de 2022

(id.14954939),
o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o réu
ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO
, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei 9.503/97.

o Magistrado, além de ter declarado extinta a punibilidade de Raimundo José Mota da Silva relativamente aos fatos delituosos tipificados no art. 303 da Lei 9.503/97, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no crime tipificado no art. 302 da Lei 9.503/97.

Em suas
razões recursais
(id.14954981), a Defensoria Pública postulou:
1)
Seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CPB, ainda que reduza a pena abaixo do mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ;
2)
Seja redimensionada a suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores para 2 (dois) meses, mínimo legal, conforme
previsão do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro;
3)
Seja reduzida a prestação pecuniária estabelecida pelo magistrado de primeira instância para o valor de um salário mínimo, nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, devendo ainda ser efetuado o desconto do valor pago a título do fiança, conforme art. 336 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(id.14954985), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO, com o consequente ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA, bem como acolher a ampliação do parcelamento em prestações sucessivas nos moldes propostos pelo apelante, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Nesta
Instância Superior
(id.16047421), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
parcial
conhecimento

do recurso de apelação interposto em favor de ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO, e, no mérito, sejam julgados improcedentes o pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal e da alteração do período de suspensão da habilitação para dirigir – todavia, em relação a este, recomenda-se que o Tribunal de Justiça proceda a necessária fundamentação para que sejam mantidos os 12 (doze) meses de suspensão fixados em sentença condenatória – e seja julgado procedente o pleito de redução do valor da prestação pecuniária.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

Vara Criminal de Capanema/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime aberto
, e à suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de
12 (doze) meses
, tendo convertido a pena privativa de liberdade em
01 (uma) restritiva de direitos
, consistente no
pagamento de prestação pecuniária
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa requer neste capítulo, a aplicação da incidência da atenuante do art.65, III, “d”, do CPB, para que a pena intermediária do apelante seja aplicada abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, por entender ser ilegal.

Muito embora o acusado
ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO
tenha confessado, e servindo de fundamento para sua condenação no juízo singular, o Magistrado deixou de aplicá-la, tendo em vista o entendimento da Súmula 231 do STJ,
in verbis:

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEU MÍNIMO LEGAL

A Defesa se insurge quanto ao prazo da sanção cumulativa da suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores, por entender ser desproporcional, tendo em vista que a pena-base fora aplicada em seu mínimo legal, o que deveria ter sido também aplicado no seu mínimo a referida sanção, e que o magistrado não justificou o motivo pelo qual aplicou a sanção em seu patamar superior ao mínimo legal, devendo ser corrigida para o mínimo de 2 (dois) meses, mínimo estabelecido no art. 293, da Lei nº 9.503/97.

Preliminarmente, acolho o pedido em questão.

Convém ressaltar de início que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

E não destoa a jurisprudência:

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penall
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Apelação. Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo. 1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal (art. 76, § 2º, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo. 2 - Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou não pode receber nova suspensão. 3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 -
A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
. 6 - Apelação provida em parte. Grifei.

(TJ-DF.Apelação nº
00124852720188070003, publicada 11/05/2020)

Na sentença, a sanção foi estabelecida nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 306, da Lei nº 9.503/97, fixo a pena-base para o acusado em 06 (seis) meses de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 12 (doze meses).

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pois apesar de teoricamente possível a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, a reprimenda já se encontra no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la, pelo que fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 12 (doze meses), patamar em que a torno definitiva.

Atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, deixo de proceder à detração, haja vista o réu ter respondido o processo em liberdade.” (id.14954942-pág. 4)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 12 (doze) meses, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CP – SÚMULA 269 DO STJ – 4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento
.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011 , CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG ; REsp 1715683/SC ).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002 , CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto
06 (seis) meses

de detenção
e na segunda e 3ª fase mantidas o
quantum
aplicado, de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também deve ser fixado no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) meses
, porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Razão pela qual reduzo a pena de suspensão a licença para dirigir veículo automotor ao apelante
ELTON DO NASCIMENTO CARVALHO
para
2 (dois) meses.

3.
DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – FIXAÇÃO NO SEU MÍNIMO LEGAL E ABATIMENTO DO VALOR RECOLHIDO À TÍTULO DE PAGAMENTO DE FIANÇA

Por fim, a Defesa requer a redução da pena pecuniária imposta ao apelante em razão de sua hipossuficiência, tendo em vista que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) equivaleria ao patamar equivalente a 5 vezes ao salário-mínimo legal, o que seria desproporcionar e desarrazoada em face da condição econômica de desempregado do apelante.

Requer ainda que seja abatido da referida pena, o valor pago pelo apelante, referente a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devidamente recolhida pelo pagamento da fiança fixada, conforme comprovante (id.39319525 – pág.31)

Ao aplicar o
quantum
da pena pecuniária ao apelante, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o Magistrado ao aplicar ao apelante o pagamento de 12 (doze) cestas básicas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, não justificou as razões pelos quais impôs a referida quantia acima do mínimo prevista na lei (art.45, §1º, do CPB), tampouco levou em consideração a situação financeira do réu, como bem destacou o Procurador de Justiça.

Em face o exposto, fixo a pena pecuniária em
1 (um) salário-mínimo
, devendo ser abatido o valor pago a título de fiança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, para fixar a prestação pecuniária em
1 (um) salário mínimo
e a suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de
2 (dois) meses
, pelo crime tipificado no
art.306 da Lei nº 9.503/97.

É como voto
.

Belém/PA, 13 de
novembro
de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023